Tribunal: STJ
Processo: 0002023-14.2016.8.26.0274
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
AgRg no RE no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2462506 - SP
(2023/0325335-0)
RELATOR
:
MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
:
EDUARDO ODONI BONINI
ADVOGADOS
:
CARLOS VINÍCIUS DE ARAÚJO - SP169887
JULIANA MARA FARIA - SP270693
VITOR RAMOS MELLO CAMARGO - SP330896
AGRAVADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
:
ROMEU BONINI JUNIOR
ADVOGADO
:
SERGIO AUGUSTO CORDEIRO MEIRINHO - SP105390
EMENTA
AGRAVO

REGIMENTAL.

RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.

FUNDAMENTAÇÃO

DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339
DO STF. CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM
REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.030, I, A, DO CPC.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob o
fundamento de que o acórdão recorrido estaria em
conformidade com a tese fixada pelo STF no Tema n.
339 da repercussão geral.
1.2. A parte agravante alegou a inaplicabilidade do
Tema n. 339 ao caso, argumentando que não houve
fundamentação adequada no acórdão recorrido quanto
às matérias suscitadas, o que configuraria ofensa ao
texto constitucional.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A existência de afronta ao art. 93, IX, da
Constituição Federal quando se discute a suficiência
da fundamentação das decisões judiciais, com
aplicabilidade do Tema n. 339 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção ou
abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
em conformidade com o Tema n. 339, razão pela qual
Documento eletrônico VDA57126700 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/05/2026 08:34:11
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2026. Código de Controle do Documento: 13675822-52d9-4d5d-b3a3-7cdfd83276ba

é justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de 20/05/2026 a 26/05/2026, por unanimidade, negar provimento
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul
Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva,
Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, João Otávio de Noronha, Humberto
Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Brasília, 26 de maio de 2026.
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA57126700 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/05/2026 08:34:11
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2026. Código de Controle do Documento: 13675822-52d9-4d5d-b3a3-7cdfd83276ba

AgRg no RE no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2462506 - SP
(2023/0325335-0)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: EDUARDO ODONI BONINI
ADVOGADOS
: CARLOS VINÍCIUS DE ARAÚJO - SP169887
JULIANA MARA FARIA - SP270693
VITOR RAMOS MELLO CAMARGO - SP330896
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: ROMEU BONINI JUNIOR
ADVOGADO
: SERGIO AUGUSTO CORDEIRO MEIRINHO - SP105390
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N.
339 DO STF. CONFORMIDADE COM A TESE
FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL.
I,
ART. 1.030,
, DO CPC.
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob o
fundamento de que o acórdão recorrido estaria em
conformidade com a tese fixada pelo STF no Tema n.
339 da repercussão geral.
1.2. A parte agravante alegou a inaplicabilidade do
Tema n. 339 ao caso, argumentando que não houve
fundamentação adequada no acórdão recorrido
quanto às matérias suscitadas, o que configuraria
ofensa ao texto constitucional.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A existência de afronta ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal quando se discute a suficiência
da fundamentação das decisões judiciais, com
aplicabilidade do Tema n. 339 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
em conformidade com o Tema n. 339, razão pela qual
Documento eletrônico VDA56696593 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 14/05/2026 12:14:35
Código de Controle do Documento: ad871dc9-0173-4f6d-bcb9-48c1de825bd5

é justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário nos termos do
I,
, do CPC.
art. 1.030,
a
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra a decisão que
1.
negou seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fl. 1.046):
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO
GERAL.
I,
, DO CPC. NEGATIVA DE
ART. 1.030,
A
SEGUIMENTO.
Afirma a parte agravante inexistir fundamentação no acórdão
recorrido, ainda que sucinta, sobre três pontos relevantes, quais sejam, os
comprovantes de pagamento das operações, a confissão do auditor fiscal
quanto à existência dos negócios jurídicos e a aplicação da Súmula 509 do STJ.
Sustenta que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao julgar
a apelação, não enfrentou tais matérias e que esta Corte Superior, ao apreciar o
recurso especial, igualmente não supriu as referidas omissões, apesar do
confronto analítico e da indicação de violação normativa apontada nas razões
do apelo nobre.
Alega que o recurso extraordinário preenche os pressupostos de
admissibilidade, inclusive a repercussão geral, restando demonstrada a ofensa
literal ao
IX, da Constituição Federal, pela ausência de motivação
art. 93,
acima demonstrada, as quais poderiam conduzir à sua absolvição.
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
É o relatório.
VOTO
2. No julgamento do paradigma vinculado ao Tema n. 339, o Supremo
Tribunal Federal apreciou a seguinte questão:
[...] se decisão que transcreve os fundamentos da decisão
recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões
suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos
termos do
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante: "O art. 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas."
Documento eletrônico VDA56696593 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 14/05/2026 12:14:35
Código de Controle do Documento: ad871dc9-0173-4f6d-bcb9-48c1de825bd5

O respectivo acórdão recebeu a seguinte ementa:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em
recurso extraordinário (CPC,
§§ 3o e 4o).
art. 544,
2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do
o e ao
art. 5
inciso IX do
da Constituição Federal. Inocorrência.
art. 93
3. O
IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
art. 93,
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos
da decisão.
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento
ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados
à repercussão geral.
(AI n. 791.292-QO-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, julgado em
DJe de
)
23/6/2010,
13/8/2010.
Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de
todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada
suficiente para a solução da controvérsia.
Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda
que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações
recursais.
No caso, conforme consignado na decisão agravada, foram
declinados, de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada no
acórdão objeto do recurso extraordinário, como se observa do seguinte trecho
do referido julgado (fls. 1.016-1.020):
Contudo, não verifico elementos suficientes para reconsiderar a
decisão proferida, cuja conclusão mantenho pelos seus próprios
fundamentos (e-STJ fls. 975-978):
"Não obstante a interposição regular do recurso especial,
observa-se que a matéria nele veiculada não foi objeto de
apreciação pelo Tribunal de origem, tampouco foram
opostos embargos de declaração para provocar o
indispensável
pronunciamento
judicial
sobre
os
dispositivos legais indicados como violados.
Trata-se de exigência de natureza processual, que visa
garantir a observância do princípio do devido processo
legal, assegurando que a instância superior apenas
examine questões previamente debatidas e decididas
pelas instâncias ordinárias. A ausência de manifestação
expressado acórdão recorrido sobre os dispositivos legais
apontados como violados obsta o conhecimento do
recurso especial.
Todavia, o STJ admite a configuração do chamado
prequestionamento implícito quando a tese jurídica
suscitada for efetivamente enfrentada pelo acórdão
recorrido; ainda que sem menção expressa ao dispositivo
legal apontado no recurso especial. Nessa hipótese, exige-
se que o conteúdo normativo da norma invocada tenha
sido debatido e decidido pelas instâncias ordinárias, de
Documento eletrônico VDA56696593 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 14/05/2026 12:14:35
Código de Controle do Documento: ad871dc9-0173-4f6d-bcb9-48c1de825bd5

forma clara e suficiente a demonstrar o enfrentamento da
controvérsia sob o enfoque jurídico indicado.
De igual modo, o prequestionamento fictício pode ser
reconhecido, consoante entendimento pacífico do STJ,
quando a parte opõe embargos de declaração visando
suprir omissão no acórdão quanto à análise do tema ou
dispositivo legal suscitado, e, mesmo assim, o tribunal de
origem deixa de se manifestar sobre a matéria. Para tanto,
é imprescindível que os embargos de declaração tenham
sido interpostos com esse objetivo específico e tal omissão
fique comprovada.
Ausentes essas condições — enfrentamento claro da tese
jurídica ou tentativa de provocação por embargos —, não
se configura o prequestionamento, o que obsta o
conhecimento do recurso especial.
O recorrente alega, preliminarmente, a nulidade do
acórdão por negativa de prestação jurisdicional, ao
argumento de que teses defensivas relevantes não teriam
sido apreciadas pela Corte de origem. Contudo, a análise
de eventual omissão do julgado pressupõe o esgotamento
das instâncias ordinárias, o que se dá mediante a oposição
de embargos de declaração, conforme entendimento
consolidado nesta Corte e positivado na Súmula n. 211 do
STJ.
Da análise dos autos, constata-se que o recorrente não
manejou o referido recurso para sanar os vícios que ora
aponta, tendo os embargos de declaração (e-STJ fls. 806-
810) sido opostos apenas pelo corréu. A ausência desta
providência
acarreta
a
inafastável
falta
de
prequestionamento da matéria, o que impede seu
conhecimento.
Dessa maneira, a ausência de prévia manifestação das
instâncias ordinárias sobre a tese sustentada em sede de
recurso especial inviabiliza o conhecimento desse pelo
STJ, sob pena de supressão de instância e patente afronta
à competência constitucional reconhecida a esta Corte,
nos termos do da Constituição, sendo aplicáveis, no ponto,
as Súmulas n. 211 do STJ, n. 282 e
n. 356 do STF.
art. 105
Quanto
ao
mérito,
a
controvérsia
cinge-se
à
responsabilidade penal do recorrente pela utilização de
documentos fiscais inidôneos para suprimir tributos, em
violação ao
o, inciso IV, da
. O
art. 1
Lei n. 8.137/1990
recorrente defende sua absolvição com base na ausência
de dolo e na comprovação de sua boa-fé, o que, em sua
visão, estaria amparado pela Súmula n. 509 do STJ e pela
prova documental carreada aos autos, que não teria sido
devidamente valorada.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o
recurso especial não se presta à reapreciação de
elementos fático-probatórios, devendo o recorrente
delimitar com precisão os contornos jurídicos da tese
invocada e demonstrar que sua análise prescinde de nova
incursão nos fatos da causa, partindo das premissas
fáticas já estabelecidas pelo acórdão recorrido.
Para que o recurso especial ultrapasse o óbice previsto na
Súmula n. 7 do STJ, é necessário que a controvérsia
jurídica possa ser resolvida com base nas premissas
fáticas já fixadas pelas instâncias ordinárias, sem
necessidade de reexame do conjunto probatório.
Alegações genéricas de ofensa à norma federal,
dissociadas de uma demonstração clara de que os fatos
relevantes para o deslinde da controvérsia estão
Documento eletrônico VDA56696593 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 14/05/2026 12:14:35
Código de Controle do Documento: ad871dc9-0173-4f6d-bcb9-48c1de825bd5

devidamente consolidados no acórdão recorrido, não
afastam a incidência da referida súmula.
Ou seja, deve haver demonstração que a controvérsia se
restringe à interpretação jurídica de normas; explicar que
não há necessidade de revolvimento da moldura fática
definida pelas instâncias ordinárias; e indicar precisamente
quais premissas fáticas são imutáveis. Não basta alegar
genericamente que a análise é jurídica ou interpretativa.
No caso, o recorrente sustenta que agiu de boa-fé ao se
creditar de ICMS oriundo denotas fiscais emitidas pelas
empresas "CAPS EMBALAGENS LTDA" e "TRILEX
COMERCIO DE ÓLEOS E ALIMENTOS LTDA". Alega que
a prova de sua boa-fé reside na existência de
comprovantes de pagamentos que somam R$ 577.938,00,
os quais demonstrariam a veracidade das operações
comerciais. Afirma, ainda, que a condenação se baseou
exclusivamente em elementos da fase de investigação, em
detrimento das provas produzidas sob o crivo do
contraditório, o que violaria o
do Código de
art. 155
Processo Penal.
Já o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, assentou que, embora a Súmula n. 509 do STJ
proteja o comerciante de boa-fé, a aplicação do enunciado
exige a "veracidade da compra e venda". A Corte de
origem concluiu que a defesa não logrou êxito em provar a
efetiva ocorrência das operações, ressaltando que não
foram juntados documentos que comprovassem a
solicitação
das
mercadorias,
a
integralidade
da
movimentação financeira, o transporte e a entrega dos
produtos. Veja-se (e-STJ fls. 757-758):
No caso dos autos, ainda que a declaração de
inidoneidade da empresa seja posterior às supostas
transações mercantis com as empresas do Grupo
Triângulo, como sustentam os apelantes em suas
razões recursais, não há prova a demonstrar a
efetiva ocorrência da aquisição e do recebimento das
mercadorias.
Isto é, as provas juntadas nos autos pelas defesas
não
demonstram
de
forma
inequívoca
a
movimentação comercial entre as empresas, uma
vez que não consta documento que evidencie a
solicitação
de
mercadorias;
a
movimentação
financeira, a saber, o pagamento decorrente das
operações de venda (houve comprovante apenas de
parte
das
mercadorias
adquiridas,
conforme
depoimento da testemunha Marco Antônio, fiscal da
Fazenda); e o transporte e entrega das mercadorias.
Por outro lado, o Fisco foi trouxe elementos seguros
de que as operações comerciais indicadas nas notas
fiscais sequer ocorreram, já que o local de
das mercadorias era incompatível com
saída/destino
o volume da carga (salas comerciais de metragem
pequena) e os caminhões responsáveis pelo
transporte não seguiram rotas coerentes com o
destino das mercadorias.
Ademais, o julgado se amparou na prova fiscal que atestou
a
simulação
de
existência
dos
estabelecimentos
comerciais emissores das notas, que operavam em locais
incompatíveis como volume das supostas transações.
Nessa questão, as instâncias ordinárias são soberanas na
avaliação dos fatos e das provas, e chegar a conclusão
diversa daquela encontrada na origem demandaria
Documento eletrônico VDA56696593 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 14/05/2026 12:14:35
Código de Controle do Documento: ad871dc9-0173-4f6d-bcb9-48c1de825bd5

reexame de fatos e provas. Logo, a decisão das instâncias
ordinárias no sentido de que não ficou demonstrada a
veracidade das operações de compra e venda, afastando-
se, por conseguinte, a alegada boa-fé do recorrente, é
insuscetível de modificação nesta Corte.
A controvérsia, como posta pelo recorrente, não reside na
interpretação da lei federal, mas na avaliação do conjunto
probatório. O debate não gira em torno do alcance jurídico
da Súmula n. 509 do STJ, mas sim sobre uma premissa
fática: se as operações comerciais que deram origem aos
créditos de ICMS foram reais ou simuladas. As instâncias
ordinárias, após analisarem as provas constantes dos
autos, concluíram pela simulação das transações,
destacando
a
inexistência
fática
das
empresas
fornecedoras.
Para acolher a tese recursal de que os pagamentos, por si
sós, seriam prova cabal da boa-fé e da realidade das
operações, esta Corte Superior teria de reavaliar o peso de
cada prova, contrapondo os comprovantes de pagamento
às conclusões do Fisco sobre a natureza fraudulenta das
empresas
emitentes.
Tal
procedimento
excede
a
competência do recurso especial, pois se traduz em nítido
reexame do acervo fático-probatório, e não em revaloração
jurídica dos fatos, oque atrai a incidência do óbice da
Súmula n. 7 do STJ.
Ante o exposto, com fulcro no parágrafo único, inciso II,
"a", do Regimento
Interno do STJ, conheço do
art. 253,
agravo para não conhecer do recurso especial.
Publique-se.
Intimem-se."
Como se observa da decisão acima transcrita, o recurso
especial não foi conhecido pelos óbices previstos na Súmula n.
7 e 211 do STJ.
Contudo, nas razões do presente agravo regimental, a parte
limitou-se a reiterar os argumentos, acerca da controvérsia de
mérito, expostos na petição do recurso especial, o que denota
que
as
razões
recursais
encontram-se
absolutamente
dissociadas dos fundamentos da decisão ora agravada,
atraindo, assim, por analogia, a aplicação da
.
Súmula n. 182/STJ
[...]
Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.
Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário,
pois o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema
n. 339 do STF.
Registre-se que eventual ofensa ao
IX, da Constituição
art. 93,
Federal, em razão da suposta falta de fundamentação da sentença primeiro
grau ou do acórdão proferido pelo Tribunal de origem, deveria ter sido suscitada
em recurso extraordinário lá interposto, uma vez que o reclamo apresentado
nesta Corte Superior de Justiça deve impugnar somente o teor das decisões
aqui proferidas.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
3.

Documento eletrônico VDA56696593 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 14/05/2026 12:14:35
Código de Controle do Documento: ad871dc9-0173-4f6d-bcb9-48c1de825bd5

É como voto.
Documento eletrônico VDA56696593 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 14/05/2026 12:14:35
Código de Controle do Documento: ad871dc9-0173-4f6d-bcb9-48c1de825bd5

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgRg no RE no AgRg no AREsp 2.462.506 / SP
Número Registro: 2023/0325335-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00020231420168260274 000202314201682602742002016 0002023142016826027450000 2002016
20230000070340

20230000181980

20231420168260274

202314201682602742002016
2023142016826027450000
Sessão Virtual de 20/05/2026 a 26/05/2026
Relator do AgRg no RE no AgRg
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ
Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EDUARDO ODONI BONINI
ADVOGADOS : CARLOS VINÍCIUS DE ARAÚJO - SP169887
JULIANA MARA FARIA - SP270693
VITOR RAMOS MELLO CAMARGO - SP330896
AGRAVANTE : ROMEU BONINI JUNIOR
ADVOGADO
: SERGIO AUGUSTO CORDEIRO MEIRINHO - SP105390
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: FREDERICO DE CARVALHO BONINI
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : EDUARDO ODONI BONINI
ADVOGADOS : CARLOS VINÍCIUS DE ARAÚJO - SP169887
JULIANA MARA FARIA - SP270693
VITOR RAMOS MELLO CAMARGO - SP330896
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: ROMEU BONINI JUNIOR
Documento eletrônico VDA57117604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2026 00:47:58
Código de Controle do Documento: 62518d4b-e448-48ce-8c75-5a6cb33ed3d6

ADVOGADO
: SERGIO AUGUSTO CORDEIRO MEIRINHO - SP105390
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
20/05/2026 a 26/05/2026, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior,
Francisco Falcão, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e
Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Presidente do STJ. Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Brasília, 26 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57117604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2026 00:47:58
Código de Controle do Documento: 62518d4b-e448-48ce-8c75-5a6cb33ed3d6